Tribunal: STF
Processo: ARE 704792
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTEMPESTIVO. 



    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos no Código de Processo Civil. 



    2. In casu, a parte agravante interpôs o agravo após o transcurso do prazo recursal de 10 dias, previsto no artigo 544, caput, do CPC, o que torna forçoso o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário.



    3. Os embargos de declaração são incabíveis contra decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedente: ARE 728.395-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19/8/2013.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.